Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-96.2023.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Desnecessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do STF. Súmula 382, do STJ. Cobrança válida da tarifa de registro de contrato. Tema 958, do STJ. Tarifa de avaliação do bem. Invalidade. Não demonstração da prestação do serviço. Abusividade configurada.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Desnecessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do STF. Súmula 382, do STJ. Cobrança válida da tarifa de registro de contrato. Tema 958, do STJ. Tarifa de avaliação do bem. Invalidade. Não demonstração da prestação do serviço. Abusividade configurada. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972, do STJ. Restituição ou compensação em dobro. Possibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Aplicação da tese fixada pelo STJ no Comissão de permanência. Ausência de cobrança cumulada. Exigência apenas dos juros remuneratórios, que graduam os demais componentes da mora. Dinâmica permitida, concluindo-se que o referido encargo moratório não está disfarçado. Efeitos da mora. Impossibilidade de exclusão. Orientação 02 fixada pelo STJ no REsp 1061530/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.